Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-92.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANO MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando as condições econômicas do apelante e da ofendida, bem como a extensão do dano.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 150, §1o, do Código Penal, e do artigo 21 da Lei de Contravenções penais, diminuir o quantum de aumento por cada circunstância agravante, reduzindo as penas de 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias de prisão simples para 07 (sete) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto para ambas as penas, bem como para diminuir o valor mínimo para reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).